Tribunal: CARF
Processo: 10845.720258/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720258/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.028 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
VERTICE CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE
DECISÃO
PROFERIDA
PELA
UNIDADE
DE
ORIGEM.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou
mesmo na decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita
ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu
conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Fabiana Okchstein Kelbert e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Ausente momentaneamente o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
Relatório
Cuida o feito de Declarações de Compensação transmitidas pela recorrente, por
meio das quais pretende a recuperação de crédito decorrente de saldo negativo apurado no 4o
trimestre de 2004 para quitação de débitos próprios devidos em períodos subsequentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720258/2010-28
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720258/2010-28

Pelo que se extrai da DCOMP de no 13058.13780.150805.1.3.02-3672, juntada à
e-fls. 51/56, em que a composição do aludido saldo é demonstrada, vê-se que a importância
pleiteada era de R$ 5.528,14 (a qual, quando atualizada, alçou a monta de R$ 6.143,97). Mais
importante, na aludida DCOMP consta a informação de que a empresa teria apurado o IRPJ
trimestralmente e, mais, que, de acordo com a DIPJ (e-fls. 13 e 14), estaria sujeita ao Lucro
Presumido,
À e-fls. 12/20 foi juntado o Despacho Decisório – D.D. - de no 092/2010 em que a
Unidade de Origem se pronuncia pelo indeferimento do pleito e pela não homologação das
compensações transmitidas tendo em conta as seguintes constatações:
a) no ano-calendário de 2004, a insurgente apurou o seu IRPJ segundo lucro
presumido, não havendo que se falar em saldo negativo a recuperar caso não
se comprove que os valores do IRRF tenham superado o montante de imposto
devido ao final do período de apuração;
b) que, quanto ao IRRF, além de não ter sido informado qualquer retenção em
sua DIPJ, mesmo considerando as importâncias descritas na DCOMP ainda
não se chegaria a uma saldo negativo de imposto, havendo, isto sim, valores à
pagar;
c) não foi identificado pagamento por parte da empresa do valor informado
quanto 4o trimestre de 2004 R$ 30.834,38, o que, per se, já afastaria a
pretensão aposta nas DCOMPs analisadas.
Contra a decisão anteriormente tratada, a contribuinte opôs a sua manifestação de
inconformidade (e-fls. 3/4) em que, em apertadíssima síntese, sustenta e reconhece ter incorrido
em erro no preenchimento de sua DCOMP, justificando o erro no fato de ter optado pelo lucro
presumido no ano 2001 que, por sua vez, se submente à periodicidade trimestral. No mais,
afirma que os documentos que acompanharam a sua defesa demonstrariam a existência, liquidez
e certeza de seu direito creditório.
Ao analisar o caso, a DRJ de Recife houve por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade pelas razões sintetizadas na ementa abaixo reproduzida:
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 15/03/2019 (e-
fl. 80), tendo interposto o seu recurso voluntário em 09 de abril daquele mesmo ano (e-fl. 82),
por meio do qual traz argumentos quanto ao problema da periodicidade da apuração do tributo e,
ainda, alegações inovadoras e desconectadas da situação prevista no feito, como, v.g., a que teria
apresentado, em 1999, pedido em formulário para recuperação dos valores relativos ao IRRF.
No mais, invoca, de forma igualmente genérica e desconexa, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, o princípio da verdade material
Este é o relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720258/2010-28

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo, e sobre isso não há dúvidas.
Todavia, como se dessume do relatório supra, em sua manifestação de
inconformidade a empresa não ataca, em momento algum, os fundamentos do despacho
decisório. Isto é, não refuta e, portanto, não discute as constatações declinadas pela DRF, no
sentido de que, no ano-calendário de 2004, não foram lançadas parcelas do IRRF suportado e,
mesmo em se considerando as importâncias mencionadas em sua DCOMP, não se chegaria a
qualquer valor a ser recuperado (havendo, isto sim, imposto a pagar).
Não se pronunciou, também, sobre o fato de não ter sido encontrado qualquer
pagamento concernente ao IRPJ devido no 4o Trimestre de 2004. Limitou-se a sustentar a
ocorrência de erro material em sua DCOMP (ao apontar a apuração trimestral, quando deveria
indicar a apuração anual), sem considerar a advertência da DRF no sentido de que, neste AC,
apurara o seu IR segundo o LUCRO PRESUMIDO.
Assim, e a toda evidência, as “glosas” realizadas pela DRF “transitaram em
julgado” (cônscio de que esta expressão não é facilmente aceita no âmbito do processo
administrativo fiscal), operando, quanto a elas, a preclusão consumativa a que alude o art. 16, §
1o, do Decreto 70.235/72.
Já no recurso voluntário, a insurgente renova a discussão ainda concernente ao
problema da periodicidade do fato gerador do IRPJ – trimestral x anual -, mais uma vez
ignorando o fato de estar submetida à apuração segundo o lucro presumido. E, no mais, traz
questionamentos absolutamente impertinentes e desconectados da realidade do feito (atinentes à
razoabilidade, proporcionalidade e verdade material).
Em linhas gerais, a empresa não ataca um único fundamento daqueles
efetivamente deduzidos pela DRF e encampados pela DRJ, abordando, outrossim, matéria que
desborda os limites do processo.
Como o recurso administrativo, na esteira do que dispõem os art. 33, do Decreto
70.235/72, e 1.013, e § 1o, do CPC (aplicável subsidiariamente ao PAF por força dos preceitos
do art. 15 do predito digesto processual civil), devolve a matéria discutida nos autos, vê-se, no
caso vertente, que empresa nada devolveu à este Colegiado. Não há lide porque, objetivamente, a
matéria sobre a qual o contencioso poderia ter surgido (art. 14 do Decreto 70.235/72), não foi
impugnada pela interessada.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720258/2010-28

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital